Tribunal: TJDFT
Processo: 0755585-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755585-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. RÉU ESPÓLIO DE: NESTOR FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE FERREIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a realização da pesquisa de bens penhoráveis do agravado por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central (CSS-Bacen) (id 257666970 dos autos originários). O agravante destaca que o processo de execução tem como finalidade precípua assegurar ao credor a realização concreta de seu direito. Acrescenta que cabe ao magistrado garantir que a execução ocorra no interesse daquele que a promove, de forma menos gravosa ao devedor, mas eficiente e útil ao exequente. Afirma que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central (CSS-Bacen) não se confunde com a realizada pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), porquanto esta bloqueia ativos financeiros específicos, enquanto aquela permite a identificação de relacionamentos institucionais ativos, inclusive com cooperativas de crédito, corretoras ou instituições não bancárias tradicionais. Alega que o credor possui o direito de requerer todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Sustenta que o indeferimento da medida desvirtua a lógica cooperativa processual e inviabiliza a concretização da execução, de modo a perpetuar a inadimplência injustificada. Explica que a pesquisa requerida permite o acesso a informações sobre os recebíveis processados, dados bancários de repasses, beneficiários finais e eventuais travas bancárias, de modo a possibilitar a apreciação da natureza de eventuais bens encontrados e deliberação sobre a sua penhorabilidade ou não. Registra que demonstrou o esgotamento de tentativas de localização de bens penhoráveis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central (CSS-Bacen). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 79583089). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de consulta de bens do agravado por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central (CSS-Bacen). A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente ao propor a execução, sempre que possível. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstrar a utilidade e a adequação da medida. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações contrárias em julgados não vinculantes segundo os quais é desnecessário o esgotamento de diligências para o deferimento da pesquisa em comento. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a demonstração insuficiente do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, como no caso em apreço, impede a autorização de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR EXECUÇÃO FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do agravado via sistema Infojud. 2. Não consta dos autos de origem decisão com determinação de suspensão do processo por execução frustrada, o que demonstra a falta de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão para evitar o sobrestamento do curso processual. Preliminar, de ofício, de conhecimento parcial do recurso. 3. O deferimento do pedido de consulta ao sistema Infojud não se mostra razoável em razão dos seus resultados envolverem a quebra de sigilo fiscal, de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 4. Ademais, verifica-se que o agravante não esgotou todos os meios extrajudiciais de localização patrimonial do devedor. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido. (Acórdão 1874879, 07125221220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5.6.2024, publicado no DJE: 27.6.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. (...) 3. Não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo apenas requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens da devedora, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens da devedora foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867776, 07042018520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23.5.2024, publicado no DJE: 12.6.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários revela que pesquisas de bens do agravado foram realizadas para a satisfação do crédito por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), que foram infrutíferas (id 245192008 dos autos originários). O agravante não credor comprovou ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. Não foram realizadas pesquisas pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), por exemplo. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central (CCS-Bacen), previsto no art. 10-A da Lei no 9.613/1998 e regulamentado pela Circular no 3.347/2007 do Banco Central do Brasil (BCB), informa as relações bancárias de uma pessoa. Consiste em sistema de dados de natureza cadastral que armazena informações acerca de relacionamentos bancários com instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores nos termos dos arts. 1o e 2o da Circular no 3.347/2007 do Banco Central do Brasil (BCB). O cadastro em comento assemelha-se ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. A pesquisa requerida revela-se inócua porquanto não propiciará proveito à satisfação do crédito executado, especialmente em razão das pesquisas realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) sem êxito. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, bem como da utilidade da consulta requerida impede o seu deferimento. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator